Tribunal: TJMT
Processo: 1005928-97.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005928-97.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GISELLE PAULO SERVIO DA SILVA - CPF: 332.614.378-80 (ADVOGADO), ODONTOPREV S.A. - CNPJ: 58.119.199/0001-51 (AGRAVANTE), LUCINEIA DE LIMA ROCHA SETUBAL - CPF: 895.985.631-20 (AGRAVADO), GIOVANI BIANCHI - CPF: 654.697.391-04 (ADVOGADO), JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR - CPF: 283.140.098-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO
DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
JUNTADA
DE DOCUMENTOS APÓS A CONTESTAÇÃO
. INVIABILIDADE.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO MOTIVO QUE IMPOSSIBILITOU A JUNTADA NO MOMENTO CORRETO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1
. É extemporânea a juntada
após a contestação, quanto não há comprovação do motivo que impossibilitou a juntada. Inteligência do parágrafo único do artigo 435 do CPC.

2
.
À
luz do art.
434
do CPC, que a parte
ré
deverá apresentar - juntamente com a
contestação
- a prova documental necessária à demonstração do direito vindicado. Não se enquadra na permissão do art.
435
do mesmo diploma processual a juntada de
documentos
já existentes no momento da
contestação
e que deixaram de ser apresentados
sem justificativa
.

3. Decisão mantida.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Odontoprev S/A
, contra decisão prolatada na Ação de n° 1000375-10.2019.8.11.0010, em fase de cumprimento de sentença, que tramita perante o r. Juízo da 2ª Vara da Comarca de Jaciara-MT, que determinou o desentranhamento dos documentos juntados pela agravante.

A parte Agravante esclarece que a ação de origem trata de discussão sobre cobertura ou não de plano odontológico e os documentos juntados, parecer técnico e artigos científicos, comprovam sua alegação de que o tratamento adequado ao caso é a ortodontia e que o tratamento solicitado pela parte autora é estético e, portanto, não coberto pelo plano.

Defende que a decisão deve ser reformada porque “a jurisprudência atual analisa e os artigos 434 e 435 do Código de Processo Civil de forma sistemática, garantindo a busca da verdade real. ” (Id.82780961, pág. 8).

Assevera que estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, pois o Código de Processo Civil garante as partes a possibilidade de juntar documentos a qualquer tempo e a decisão é capaz de gerar dano irreparável a recorrente.

Requer em caráter liminar a concessão do efeito suspensivo, determinando o sobrestamento da decisão recorrida até o julgamento final deste recurso. No mérito, requer o provimento do Agravo, para que seja afastada a decisão agravada.

Liminar indeferida (Id. 83279460).

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 86178459).

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que no recurso de agravo de instrumento a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. Demais questões, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem,

No mérito o recurso não procede.

O magistrado de origem determinou o desentranhamento dos documentos nos seguintes termos:

“[...] A juntada extemporânea
sem indicação dos motivos que impossibilitaram sua juntada anterior (artigo 435, parágrafo único) resulta na impossibilidade de apreciação da documentação juntada
, bem como seu desentranhamento do feito. [...]” (Id. 82780956, pág. 3, destaquei)

Ao analisar a espécie dos documentos em questão verifico que não se tratam de documentos novos (parecer técnico, artigos científicos), ou seja, são documentos que deveriam ser juntados com a contestação.

Nesse contexto, quando não se tratar de documentos novos, como é o caso dos autos, somente é possível a sua juntada quando a parte comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente conforme expresso no parágrafo único do art. 435 do CPC.

Todavia no caso concreto a parte agravante não comprova o motivo que a impediu de juntar os documentos com a contestação, logo não há como aceitar a juntada extemporânea.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. CONTRATOS DE CESSÃO, QUE EMBASAM O DIREITO. DOCUMENTOS ESSENCIAIS.
JUNTADA DOS INSTRUMENTOS EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INVIABILIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM O FITO DE PREQUESTIONAMENTO. MULTA ARBITRADA COM BASE NO ART. 538 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. 1. [..]. 2. É extemporânea a juntada de mais de mil instrumentos de alegadas cessão de direitos de terceiros, a conferir valor suplementar ao crédito, de cerca de R$ 14.000.000,00 (quatorze milhões de reais), se comparado aos dos instrumentos que instruíram os autos na fase de conhecimento. 3. Consoante a jurisprudência e o uníssono escólio doutrinário, para a preservação da própria garantia do contraditório e da ampla defesa das partes, em se tratando de elementos de convicção não secundários, ligados aos fatos centrais da lide e voltados a fazer-lhes prova imediata que diga respeito diretamente ao objeto do pedido, deve o interessado colacionar aos autos os documentos na primeira oportunidade. 4.
É pacífico na jurisprudência do STJ, à luz do art. 396 do CPC/1973, que a parte autora deverá apresentar - juntamente com a petição inicial - a prova documental necessária à demonstração do direito vindicado. Não se enquadra na permissão do art. 397 do mesmo diploma processual a juntada de instrumentos já existentes no momento da propositura da ação, visando comprovar situação já consolidada à época, e que não deixaram de ser apresentados por motivo de força maior
. 5. O recorrido, em sede de cumprimento de sentença, subitamente colacionou aos autos instrumentos de contratos de cessão de direitos - que ele próprio teria firmado com terceiros -, representando o ato clara afronta ao art. 396 do CPC/1973, ao devido processo legal e ao regular exercício do contraditório. 6. Recurso especial parcialmente provido. (STJ - REsp: 1424936 SP 2013/0390234-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 07/11/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2017) (Destaquei)

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021